Tribunal: TJPA
Processo: 0819436-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819436-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DA CRUZ ARAUJO, THAYNARA GOMES ALENTEJO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIÁVEL. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS DESTES AUTOS. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame. Pacientes presos preventivamente pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa, ao supostamente lesarem 29 (vinte e nove) vítimas, através da empresa
GRUPO S.A.X. ASSESSORIA FINANCEIRA, gerando um prejuízo patrimonial a elas de R$ 2.013.210,28 (dois milhões treze mil duzentos e dez reais e vinte e oito centavos) por meio de fraude em prestação de serviços de assessoria financeira.

II. Questão em discussão. 1. A defesa alega a inépcia da denúncia, por falta de individualização das condutas dos pacientes 2. Alega ainda a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, pois lhe faltaria pressupostos processuais de validade, o que deveria levar ao trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcionalíssima, que somente pode ser deferida quando provado nos autos a “
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”, não sendo o caso dos autos, pois sequer foram juntados a este
writ
os elementos informativos utilizados na valoração da justa causa para fins de recebimento da denúncia. 4. A sucintez da denúncia não implica falta de individualização de conduta, tampouco inépcia formal da peça acusatória, quando esta descreve no que consistiu a atuação dos acusados.

IV. Dispositivo. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 17 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por André Francisco Siqueira e Reinaldo Pereira dos Santos em favor dos pacientes THAYNARA GOMES ALENTEJO e DANIEL DA CRUZ ARAÚJO, impugnando o recebimento da denúncia nos autos da ação penal nº 0824314-05.2022.8.14.0401 (sistema PJE), na qual respondem pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa, previstos no art. 171 c/c art. 71 e art. 288, todos do CP/40.

Em suas razões (Num. 23385657), os impetrantes alegam constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, diante da inépcia da peça acusatória. Defendem que as imputações criminais contidas na exordial são genéricas e não individualizam as condutas de cada um dos acusados, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Defendem ainda a ausência de justa causa para prosseguimento do feito, pois não haveria o mínimo de provas indicativas de que eles participaram dos ilícitos cometidos pela empresa. Sendo assim, requereram liminarmente a suspensão da tramitação da ação penal n. 0824314-05.2022.8.14.0401 e, no mérito, a confirmação da liminar, com trancamento da ação penal e, consequentemente, expedição de alvará de soltura em favor do paciente Daniel da Cruz Araújo e contramandado em favor da paciente Thaynara Gomes Alentejo.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 23402235.

Em decisão monocrática de 22.11.2024 (
Num. 23425174
), indeferi o pedido liminar, por ausência de
fumus boni iuris.

A autoridade coatora prestou informações sob o
Num. 23537044.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial, diante do pedido de sustentação oral do impetrante, em petição de Num. 23093614.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Conforme petição de Num. 23385657, os impetrantes alegam constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes sob dois fundamentos. O primeiro seria a inépcia da denúncia, eis que esta não descreveria corretamente a conduta de cada um dos acusados, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que deveria ensejar o trancamento da ação penal. O segundo seria que não haveria justa causa para prosseguimento da ação penal, pois ausentes nos autos provas de materialidade e indícios de autoria delitivas, inerentes à instauração da ação penal. Diante disso, requerem o trancamento da ação penal.

Sobre o tema, inicialmente, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, que somente se justifica quando provada
a “
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”. Nesse sentido, são os precedentes dos tribunais superiores, senão vejamos:

Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
(HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 202441 MG 0054594-40.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/08/2021)

Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. O trancamento do exercício da ação penal somente se dá em hipótese excepcional, quando, sem necessidade de incursão probatória, é inequívoca a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, a presença de alguma causa extintiva da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal gravidade que impeça a compreensão da imputação e, portanto, a ampla defesa. 2. As condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito
. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada. 3. Não há prova plena sobre a falta de justa causa para a deflagração da persecução penal em juízo. O recebimento da denúncia não foi proferido, exclusivamente, com fundamento nas declarações de colaboradores, em confronto com o que dispõe o art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850/2013. Outros elementos extrínsecos sinalizam que a narrativa acusatória não é temerária e o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 543683 RJ 2019/0331768-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

-------------------------------------------------------------------------------

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. OPERAÇÃO ALCMEON. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM DEPOIMENTO DE COLABORADOR E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO
. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
2. No caso, verifica-se suficiente especificação das condutas supostamente realizadas pelo acusado, ora paciente, bem como a indicação de provas e indícios nos quais está baseada a acusação quanto aos crime de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro, sendo certo que não é possível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 3. No tocante ao crime de lavagem, além dos indícios de autoria e materialidade, também houve o apontamento do crime antecedente, que seria o de exploração de prestígio, o que se revela suficiente para o início da ação penal, independente da aferição da culpabilidade ou punibilidade por meio de condenação. 4. Demonstradas as elementares dos delitos e preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, não se pode exigir a presença de conjunto probatório exauriente e inconteste, o que somente será produzido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, sob pena de precipitar o julgamento do mérito da própria ação penal. 5. Habeas corpus denegado, cassada a liminar. (STJ - HC: 559505 RN 2020/0022618-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

(Grifei)

Pois bem. A peça acusatória de Num. 23385660, narrou minuciosamente o modus operandi da associação criminosa, que constituiu a empresa
GRUPO S.A.X. ASSESSORIA FINANCEIRA
” (nome fantasia), de CNPJ 40.912.976/00001-55, criada em 19 de fevereiro de 2021, com nome empresarial “SERVIÇOS CONSIG CENTER FINANCEIROS EIREL, supostamente com a finalidade de prestar serviços de assessoria financeira. A empresa intermediava empréstimos consignados em folha de pagamento pelas vítimas com instituições bancárias, após o que o valor obtido seria “investido” pela empresa, com um retorno de 10% de lucro para a vítima, muito além daquele visto no mercado. Todavia, depois de certo tempo, a empresa foi encerrada no final do mês de setembro de 2022, quando as vítimas constataram a prática criminosa, pois teriam sido induzidas em erro pelo grupo criminoso, que apropriou-se dos valores investidos, sem qualquer retorno, causando um prejuízo patrimonial às vítimas de aproximadamente
R$ 2.013.210,28 (dois milhões treze mil duzentos e dez reais e vinte e oito centavos)
. A empresa, por meio da prática delitiva, lucrou aproximadamente R$ 5.751.625,00 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e um mil reais e seiscentos e vinte e cinco reais).

No que diz respeito à individualização das condutas dos pacientes, a denúncia especificou expressamente:

[...]

Em depoimento prestado perante a Autoridade Policial, o denunciado Marcos Gabriel Cordeiro, informou que o denunciado
Daniel da Cruz Araújo era uma espécie de gerente-geral da empresa
, por onde passavam todas as vendas. Já a denunciada
Thaynara Gomes Alentejo, era uma espécie de Diretora Geral da empresa
, sendo responsável pela empresa em Belém e nas outras filiais espalhadas pelo Brasil.

[...]

Lembre-se sempre que denúncia sucinta não é denúncia genérica ou inepta. A peça acusatória claramente descreveu a conduta dos dois pacientes, os quais exerciam funções de comando na empresa e, portanto, na associação criminosa. Atuaram ativamente e, portanto, justifica-se a instauração da ação penal, não sendo o caso de trancamento da ação penal, quando se tem a evidente tipificação da conduta praticada, com correspondência entre a narrativa fática da peça acusatória. Estão preenchidos, portanto, todos os requisitos do art. 41 do CPP, logo inaplicável o disposto no art. 395, inciso I do mesmo diploma legal.

Em relação à alegação de falta de justa causa para recebimento da denúncia, lembro que o juízo de prelibação previsto no art. 396 do CPP é um juízo provisório, cujo objetivo é averiguar a possibilidade e probabilidade de procedência da tese acusatória, de modo a impedir a instauração temerária de persecuções criminais na esfera judicial, com todas as consequências negativas daí decorrentes. Não se exige ainda provas cabais de autoria, mas sim de materialidade e indícios de autoria suficientes.

Ressalto ainda que, regra geral, o juízo de admissibilidade da peça acusatória se faz por meio da valoração do conjunto probatório até o momento produzido, em sua maior parte composto por elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial e eventualmente por provas antecipadas, cautelares e mesmo irrepetíveis. Significa dizer, para avaliar o erro ou acerto do juízo no recebimento da denúncia, diante de eventual ausência de justa causa, seria necessário a este julgador, reapreciar os mesmos elementos apreciados na 1ª instância, todavia, os impetrantes não juntaram a estes autos de
habeas corpus
o inquérito policial, deixando de provar, portanto, a ilegalidade alegada, a qual ofenderia o direito de locomoção do paciente. Sendo assim, não havendo prova pré-constituída sobre a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, não há como sustentar o trancamento do feito.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025